Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707126-57.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INGRID NAYA SANTOS CAMBRAIA BRITTO, DAVID ALVES BRITTO CAMBRAIA RECORRIDO: VICTOR LORENTZ GOMES BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento provisório de sentença em autos autônomos. No entanto, verifico, em consulta aos autos do processo originário, de n.o 0711984-68.2024.8.07.0020, que sobreveio o trânsito em julgado da sentença de mérito. Esse fato pode importar em perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que a parte recorrente já dispõe de título executivo judicial definitivo, apto a embasar o cumprimento de sentença diretamente nos autos principais, perante o juízo de origem. Diante disso, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao interesse recursal diante do trânsito em julgado noticiado. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito